Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SEGURADA E SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 537 DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas DF AUTO CENTER LTDA e GRUPO SUPPORT, a pagarem à autora, de forma solidária a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 69453580 e no ID 69453584.
3. Na origem, narra a parte autora que no dia 03/07/2023, trafegava pela via Via Estrutural, quando teve seu veículo GM/Classic, placa JKM-2623, atingido na parte traseira pelo automóvel VW/Gol, placa RTE-17A0. Afirma ainda que, embora conduzido por Vitor José, o veículo responsável pelo acidente é de propriedade da requerida DF AUTO CENTER LTDA. Aduz que o veículo abalroador era segurado e que, na ocasião, foi informada que todas as tratativas referentes à colisão deveriam se dar diretamente com a seguradora Grupo Support, terceira requerida. Informa que, após iniciado o processo de reparo do seu veículo, a demora no conserto fez com que se dirigisse diretamente a uma oficina credenciada da seguradora corré, com o intuito de agilizar o processo. Acrescenta ainda que, embora a segunda requerida, DF AUTO CENTER LTDA, tenha prometido o conserto do automóvel no prazo de até 15 dias, ao verificar os serviços realizados, constatou que eles não estavam satisfatórios, visto que a borracha do porta-malas apresentava defeitos que dificultavam o fechamento adequado da porta. Outrossim, informa que havia amassados visíveis na parte interna do veículo, além das lanternas estarem desalinhadas e a pintura com bolhas.
4. Em razões recursais, a requerida/recorrente DF AUTO CENTER LTDA sustenta sua ilegitimidade passiva, sob fundamento de não ter participado da escolha da oficina onde ocorreram os reparos no veículo da autora, tampouco da execução dos serviços. Sustenta ainda ser ilegítima a aplicação do CDC ao caso sob análise, em razão de não ter fornecido qualquer produto ou serviço à autora. Quanto ao acervo de provas constante dos autos, afirma não possuir força probatória suficiente para justificar sua condenação.
5. A Súmula 537 do STJ salienta que, em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Outrossim, o proprietário do veículo responde civilmente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil. Assim, a requerida/recorrente é legitimada para compor a lide, devendo arcar com eventuais pagamentos na medida de sua responsabilidade. Nesse sentido: Acórdão 1969784, 0703126-87.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: Invalid date. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. Diferentemente do alegado pela recorrente, a hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista. É incontroverso que a seguradora autorizou expressamente o início dos reparos no veículo da autora/recorrida e indicou oficina credenciada para realização do serviço. Essa autorização caracteriza ato suficiente para configurar vínculo jurídico entre a seguradora e o terceiro prejudicado, na qualidade de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. Ademais, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, salvo prova de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. No caso sob análise, a autora logrou êxito em demonstrar plausibilidade no direito vindicado. As diversas várias fotografias acostadas aos autos (ID 69453388), claramente mostram as diversas falhas no serviço de reparo prestado pelas requeridas. As próprias conversas travadas com as requeridas, via aplicativo de mensagem (ID 69453553 e ID 69453554), mostram o descontentamento e o questionamento da autora acerca da má qualidade dos serviços realizados em seu veículo.
9. Com bem pontuado na sentença recorrida, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, (CDC, art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. A simples comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor se mostra suficiente, sendo que a responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
10. Com efeito, não sendo demonstrado pela recorrente qualquer elemento apto a desconstituir a alegação da autora, de que o serviço de serviço de lanternagem/funilaria não foi prestado a contento, havendo a entrega do veículo dela com sérias falhas em sua estrutura, há de se reconhecer a falha das requeridas na prestação do serviço e, por consequência, manter a sentença tal como prolatada.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.